Tribunal: TJDFT
Processo: 0729592-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729592-15.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 12 EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo Condomínio Parque Riacho 12 (ID no 17703276, págs. 1-34) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade, conheceu e deu provimento ao recurso da ré, julgando prejudicado o recurso do autor (ID no 17358234). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO